Tribunal: STF
Processo: Rcl 45697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado o decidido por esta CORTE nos autos do ARE 1.067.392/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, o reclamante alega que "o juízo singular optou pela impronúncia do Reclamante em razão da ausência de prova, todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representado pela 16° Câmara de Direito Criminal, ora Reclamada, reconheceu a existência de dúvida sobre a autoria do crime em debate, utilizando-se do princípio in dubio pro societas, e assim, pronunciando o Paciente.".
    Sustenta, ainda, que, "em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em juízo, os quais afastam a participação do paciente nas agressões, o TJSP optou por dar maior valor à narrativa dramática do Ministério Público que, na seguinte premissa deduziu: 'se um foi pronunciado e os dois (Reclamante e corréu) chegaram primeiro para atender a ocorrência (do início ao fim), conclui-se que ambos são autores do ilícito, e por haver dúvida, há de se invocar o princípio do in dubio pro societate, devendo assim pronunciar os réus'.".
    Requer, assim:
    "a) seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992, do CPC) e sustar de imediato (artigo 993, do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o entendimento desta Corte, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos;
    b) a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC);
    c) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);
    d) a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação em 15 (quinze) dias (artigo 989, inciso III, do CPC).
    e) Requer por fim, a benesse da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…) 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (…)
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    Na presente hipótese, a Reclamação deve ser indeferida de plano.
    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Com efeito, o parâmetro pautado no ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque se trata de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha:
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO.
    O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/6/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/5/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente